Tribunal: TJMT
Processo: 1034137-89.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1034137-89.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.471.181-34 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), Presidente do DETRAN - MT (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO

– VÍCIO CONSTATADO E SANADO PARA ANULAR O V. ACÓRDÃO E DESIGNAR UM NOVO JULGAMENTO PARA O RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes interpostos por
Valdinei Quintino de Oliveira

em face do acórdão (Id. 19079976), proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1034137-89.2017.811.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Sustenta que em 25.9.2019, foi intimado para pauta de julgamento, tão logo tomou conhecimento, veio aos autos em 30.09.2019, pedido o adiamento do referido julgamento, em razão de viagem que já havia sido programada antes da intimação da pauta, conforme documentos juntados por meio do Id. 17549970.

Alega que, inobstante isso, foi deliberado na sessão do dia 10.10.2019, ocasião em que o causídico do Embargante se achava comprovadamente em viagem, e foi naquela ocasião, conhecido e improvido (Id. 19079976), em que pese o pedido de adiamento juntado aos autos.

Relata que, o julgamento em questão, ficou prejudicado a defesa do Embargante, haja vista que seu causídico pretendia realizar a sustentação oral, o que não se verificou na sua ausência, havendo, portanto, a omissão no julgado, sendo o caso de chamamento do feito à ordem, para anular o V. acórdão, devendo ser repetido o ato, possibilitando o acompanhamento e sustentação oral por este Causídico, o que ora se requer.

Ante o exposto, requer o provimento dos presentes embargos para:

Anular o v. acórdão e designar um novo julgamento para o Recurso de Apelação Cível, em razão da omissão sobre o pedido de adiamento protocolado tempestivamente nos autos.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 25141979).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020